Tribunal: TJSP
Processo: 1053142-32.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Contrato de transporte de passageiros – Tentativa de roubo dentro da estação de trem – Pedido improcedente – Pleito de reforma – Impossibilidade – Ausência de elementos hábeis a imputar à ré a responsabilidade pelo evento danoso e pelos prejuízos dele advindos – Inocorrência de falha na prestação do serviço – Risco de roubo que não é inerente ao contrato de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Contrato de transporte de passageiros – Tentativa de roubo dentro da estação de trem – Pedido improcedente – Pleito de reforma – Impossibilidade – Ausência de elementos hábeis a imputar à ré a responsabilidade pelo evento danoso e pelos prejuízos dele advindos – Inocorrência de falha na prestação do serviço – Risco de roubo que não é inerente ao contrato de transporte de passageiros – Aparato relevante de segurança que não pode ser exigido das empresas de transporte, porquanto o risco não advém da atividade desempenhada - Reponsabilidade civil ilidida – Fato exclusivo de terceiro – Rompimento do nexo de causalidade – Inteligência do artigo 14, parágrafo terceiro, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes Jurisprudenciais - Sentença mantida – Recurso não provido.